Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUANDO E RAZOÁVEL. VALORES REVERTIDOS EM FAVOR DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
2. Diante da inércia da instituição bancária em depositar o valor dos honorários periciais, a prova técnica, reputada imprescindível para aferir a autenticidade da contratação, reverte-se em seu desfavor, nos termos do art. 373, II, CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência do débito referente aos empréstimos impugnados.
3. A cobrança de parcelas de empréstimo em consignação em folha, resultantes de contratação não efetuada pela consumidora enseja a falha da prestação de serviço capaz de caracterizar a ofensa aos direitos de personalidade da vítima, cabendo-lhe a devida compensação financeira.
4. O contrato anulado não dispunha de ilegalidade evidente, constituindo-se possível atuação fraudulenta perpetrada por terceiros que, de forma insidiosa, falsificaram a assinatura da autora/apelada para obtenção do aludido empréstimo, o que se assemelha ao engano justificável, razão pela qual os valores devem ser restituídos na forma simples.
5. ’’comprovado que o valor do empréstimo foi revertido em favor da autora, e que não consta nos autos que tal quantia tenha sido devolvida ao banco, a compensação pleiteada é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa.’’ (Acórdão 1797098, 07063426120218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024.)
6. Recurso conhecido e provido, em parte.